Tribunal: TJDFT
Processo: 0726145-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726145-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRINT SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, RAIANE CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de RAIANE CARVALHO DOS SANTOS e PRINT SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0701752-64.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa via RENAJUD. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Pela decisão de id 141882501, foi determinada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, vez que, após esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, vias sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, não se logrou localizar qualquer bem penhorável do executado. O art. 923, do CPC/15, mantendo a regra do art. 793 do CPC/73, estabelece que, durante a suspensão não serão praticados atos processuais, salvo na hipótese de providências urgentes, acrescentando exceção no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. Porém, a regra deve ser interpretada de conformidade com o § 2o do art. 923, entendendo-se que, "a contrario sensu", localizados bens penhoráveis, o feito retomará seu curso. No caso em comento, o pedido do exequente na petição retro constitui mera reiteração de diligência já realizada e frustrada. Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas disponibilizados quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior, sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Também nesse sentido é o posicionamento deste TJDFT, de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, o pedido de id. 199006792. A busca de veículos deverá ser realizada pela própria parte autora. Por conseguinte, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC, suspensa durante o prazo do § 1o. Int. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a última pesquisa via sistema RENAJUD foi realizada em 18 de agosto de 2022, o que autorizaria a reiteração da diligência. Aduz que diante da dificuldade em localizar bens em nome dos devedores a medida requerida deveria ser deferida, com base no princípio da cooperação e como forma de se alcançar a satisfação do crédito. Acrescenta que seu pedido é medida de moralização das execuções em geral e atende ao princípio da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para que seja determinada a realização da pesquisa no sistema RENAJUD. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, posto que o art. 876 e seguintes do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de expropriação de bens do devedor, a fim de se buscar a satisfação do crédito. Desse modo, a reiteração de diligências para a localização de veículo automotor deve ser atendida, desde que observados certos critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, de acordo com o entendimento jurisprudencial, quais sejam: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Em relação ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (conceito jurídico indeterminado), faz-se necessário dar-lhe uma definição que permita a universalização da decisão. A norma processual não prevê critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas pesquisas, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Nesse passo, adoto o entendimento jurisprudencial que considera razoável o decurso do prazo superior a 1 (um) ano para que seja renovada a diligência, conforme o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS COMO O SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Publicado no DJe: 14/09/2021.) O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias a estabilidade decisória. Em consulta aos autos em questão, verifico que a última consulta ao sistema RENAJUD ocorreu em 18/08/2022 (ID 134090733 – origem). Portanto, considerando o lapso temporal decorrido superior a 1 (um) ano desde a última consulta, aliada à observação de que, após a última diligência, foram localizados ativos financeiros que saldam parte dos débitos (ID 193914172 – origem), o que denotaria indício de modificação da situação financeira dos devedores, reconheço a presença de risco de dano ou ao resultado útil do processo caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até final decisão do recurso. Com essas considerações, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024 14:30:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador